Tribunal: TJMT
Processo: 1034417-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034417-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO - CPF: 677.145.602-15 (AGRAVADO), DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.409.151-37 (AGRAVADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Acidente De Trânsito. Seguro De Responsabilidade Civil Facultativo. Ilegitimidade Passiva Da Seguradora. Litisconsórcio Passivo Com O Condutor Do Veículo. Verbete 529 da Súmula Do Stj. Tema Repetitivo 471 Do Stj. Inaplicabilidade em Hipótese De Ação Não Exclusiva. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão da seguradora no polo passivo de ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado, quando a demanda é ajuizada em litisconsórcio com o suposto causador do dano, à luz do Verbete da Súmula n. 529 do STJ e do Tema Repetitivo n. 471 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A vedação jurisprudencial não alcança as hipóteses em que a seguradora figura no polo passivo em litisconsórcio com o suposto causador do dano, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. O fato de o contrato de seguro ter sido celebrado com o proprietário do veículo não afasta a legitimidade do condutor para responder pelos danos nem impede a formação do litisconsórcio passivo com a seguradora.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a inclusão da seguradora no polo passivo de ação indenizatória quando esta é ajuizada em litisconsórcio com o condutor do veículo causador do dano.

O contrato de seguro celebrado com o proprietário do veículo não impede a responsabilização do condutor nem afasta a legitimidade passiva da seguradora em litisconsórcio.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Verbete da Súmula no. 529; STJ, Tema Repetitivo n. 471;

TJMT, N.U. 1031307-98.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.11.2025, publ. DJE 20.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva formulada no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n.o 1016916-59.2018.8.11.0041, ajuizada por
Vaneide Leite da Silva Carvalho Bravo

e
m desfavor da Agravante e de
David Moura Ferreira da Silva

A Agravante sustenta que não possui vínculo jurídico-contratual com as partes da demanda principal, uma vez que o contrato de seguro foi celebrado com o Colégio Ibero Americano e não com o réu David Moura Ferreira da Silva ou com a autora Vaneide Leite.

Afirma que a manutenção da seguradora no polo passivo, sem a presença do segurado na lide, viola o verbete sumular no. 529 do STJ e o Tema Repetitivo n. 471 do STJ, que vedam o ajuizamento de ação direta e exclusiva do terceiro prejudicado contra a seguradora em contratos de seguro de responsabilidade civil facultativa.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que a seguradora figura no polo passivo em litisconsórcio com o segurado, não se tratando de demanda proposta exclusivamente contra ela, sendo cabível sua inclusão nos termos do art. 787, parágrafo único, do Código Civil.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 319752382).

Contrarrazões no ID. 325169359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva formulada no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n.o 1016916-59.2018.8.11.0041, ajuizada por
Vaneide Leite da Silva Carvalho Bravo
em desfavor de
David Moura Ferreira da Silva
e da própria Agravante.

Na origem, Vaneide Leite da Silva Carvalho Bravo alegou ter sofrido danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2017, quando o veículo Discovery Sport, conduzido pelo réu David Moura Ferreira da Silva, colidiu lateralmente com seu veículo Gol.

A ação foi proposta em face do condutor e da seguradora Bradesco Auto/Re, que mantém contrato de seguro com o Colégio Ibero Americano, proprietário do veículo causador do acidente. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada nos autos originários, motivando a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora. A questão central consiste em definir se é cabível a inclusão da seguradora no polo passivo de ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado em litisconsórcio com o suposto causador do dano.

A Agravante invoca o Verbete da Súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece não caber, no seguro de responsabilidade civil facultativo, o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

Sustenta ainda a aplicação do Tema 471 do STJ, segundo o qual descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora, pois a obrigação de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, que não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

Ocorre que a interpretação sistemática desses enunciados revela que a vedação legal incide sobre ações propostas exclusivamente contra a seguradora, sem a participação do segurado ou do apontado causador do dano na relação processual.

No caso dos autos, a situação fática é substancialmente diversa, pois a ação indenizatória foi proposta em face de David Moura Ferreira da Silva, condutor do veículo causador do acidente, e da seguradora Bradesco Auto/Re, em evidente litisconsórcio passivo.

Não se trata, portanto, de demanda ajuizada exclusivamente contra a seguradora, mas de ação que incluiu no polo passivo tanto o suposto causador do dano quanto a seguradora.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a vedação prevista nos enunciados é aplicada apenas às ações propostas exclusivamente contra a seguradora, sem a participação do causador do dano.

(N.U 1031307-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025)

A alegação de que o segurado Colégio Ibero Americano não integra a lide também não prospera, pois o réu David Moura Ferreira da Silva figura como condutor do veículo segurado e como parte legítima para responder pelos danos causados. A circunstância de o proprietário do veículo ser pessoa diversa do condutor não altera a legitimidade deste último nem impede a formação do litisconsórcio com a seguradora.

Ademais, a participação no processo, com exercício do contraditório e produção de provas, não constitui dano grave ou de difícil reparação, mas sim regular exercício do direito de defesa. A tese da legitimidade passiva será necessariamente apreciada quando da prolação da sentença, oportunidade em será analisado o conjunto probatório e decidido se procede ou não a pretensão deduzida em face da seguradora.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026